Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-32.2016.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-32.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEREMIAS CAMPAGNARO COMETTI - CPF: 174.877.491-34 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 045.966.281-30 (EMBARGANTE), MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 078.591.547-81 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que manteve a inadmissibilidade de apelação cível, por erro grosseiro, ante o manejo de recurso impróprio contra decisão que não extinguiu a fase de cumprimento de sentença. A embargante sustenta contradição entre o relatório e o voto, omissão quanto a precedentes recentes da Corte Superior sobre fungibilidade e erro material fático sobre sua representação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe antinomia entre a descrição das teses no relatório e a conclusão jurídica do voto; (ii) se houve omissão no exame de julgados do Superior Tribunal de Justiça de 2025; e (iii) se eventual imprecisão sobre o histórico de cadastramento de advogados possui o condão de descaracterizar a natureza interlocutória do ato judicial originário.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser intrínseca ao julgado, inexistindo vício quando o magistrado descreve as alegações da parte no relatório e, no exercício da atividade jurisdicional, as rejeita fundamentadamente no voto por insuficiência técnica.

4. O dever de fundamentação analítica não compele o julgador ao exame exaustivo de todos os argumentos ou julgados citados, especialmente quando a conclusão se ampara em norma processual cogente que define o agravo de instrumento como recurso único para impugnar interlocutórias na fase executiva.

5. Os precedentes da Corte Superior que admitem a fungibilidade em casos de dúvida objetiva não se aplicam quando o ato judicial de origem ordena expressamente o prosseguimento da execução, o que afasta qualquer aparência de sentença terminativa.

6. A imutabilidade do julgado impede que os embargos de declaração sejam utilizados como via transversa para o rejulgamento da causa ou para adequar a decisão ao entendimento subjetivo da parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A narrativa das teses recursais no relatório não vincula a conclusão do voto, sendo inexistente a contradição entre a descrição descritiva e o juízo de valor decisório. 2. Configura erro grosseiro, inapto a atrair a fungibilidade, a interposição de apelação contra decisão que determina o prosseguimento dos atos expropriatórios na fase de cumprimento de sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
em face do acórdão unânime prolatado nos autos do Agravo Interno n. 1002406-32.2016.8.11.0002, que negou provimento ao recurso e manteve a inadmissibilidade da apelação cível por erro grosseiro, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil).

A embargante alega a existência de contradição interna no julgado, sustentando que o relatório admitiu a presença de teses recursais, enquanto o voto aplicou sanção por falta de dialeticidade. Aponta omissão quanto a precedentes do Superior Tribunal de Justiça datados de 2025, os quais autorizariam a fungibilidade em casos de erro induzido. Aduz obscuridade sobre a natureza do provimento de primeiro grau e erro material quanto ao histórico de sua representação processual. Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para admitir o recurso e afastar a multa cominada.

Em contrarrazões, o embargado Jeremias Campagnaro Cometti pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a parte busca apenas a rediscussão do mérito. Requer a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, contradição, obscuridade e erro material, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de integração ao não acolher a tese da fungibilidade recursal e ao aplicar multa processual por manifesta improcedência do agravo interno. Por sua vez, a parte embargada defende a manutenção integral do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e se presta estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se revela, portanto, como via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para o ajuste do julgado ao entendimento defendido pela parte.

Entendo que o vício de contradição interna inexiste. A Embargante confunde a natureza descritiva do relatório com a natureza volitiva e decisória do voto: o relatório é o espelho fiel dos argumentos deduzidos pelas partes, ao passo que o voto é o pronunciamento pelo qual o julgador forma e declara sua convicção. O fato de o relatório narrar as teses recursais não obriga o julgador a reputá-las suficientes para superar a inadmissibilidade procedimental. A sanção por falta de dialeticidade e a manutenção da inadmissibilidade decorreram da constatação de que as razões do Agravo Interno não desconstruíram o fundamento central da decisão monocrática, a clareza do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a descrição das alegações no relatório e sua posterior rejeição no voto não configuram proposições inconciliáveis entre si.

Quanto à omissão relativa aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela Embargante (
AgInt no AREsp n. 2.626.066/SP
e
AgInt no AREsp n. 2.659.597/SP
), esclareço que tais julgados admitem a fungibilidade quando subsiste "dúvida objetiva" ou "erro induzido pelo magistrado".

Contudo, entendo que referidos precedentes não se aplicam ao caso concreto. O ato judicial de primeiro grau expressamente ordenou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, o que afasta, de plano, qualquer aparência de sentença terminativa. Diante da literalidade do texto legal, a interposição de Apelação constitui erro inescusável, o que distingue a presente hipótese dos paradigmas de 2025 invocados, onde a dúvida era justificável pela ambiguidade do ato judicial. Assim, mantenho o entendimento de que o erro grosseiro obsta a fungibilidade. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Relativamente ao alegado erro material fático sobre a representação processual, verifico que a questão é irrelevante para o desfecho da admissibilidade recursal. A natureza interlocutória da decisão de primeiro grau decorre da lei e do fato objetivo de que a execução prosseguiu, sendo o erro na escolha do recurso inescusável independentemente do histórico de cadastramento dos patronos.

Nesse contexto, entendo que a embargante utiliza os aclaratórios com o nítido propósito de rejulgamento, o que é vedado pelo sistema processual. Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Por fim, rejeito o pedido formulado pelo Embargado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Embora rejeitados os aclaratórios, entendo que a insurgência visa o prequestionamento de teses e julgados específicos para viabilizar o acesso às instâncias superiores, o que afasta o caráter manifestamente protelatório necessário para a imposição da multa nesta fase.

Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existir o vício. Assim, a rejeição dos presentes embargos não obsta o acesso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026